Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu como incurso nas penas dos artigos 147 e 215-A, aquele na forma do art. 61, II, “f”, e este de acordo com o art. 226, II, todos do Código Penal, combinado com o art. 5o, II, da Lei no 11.340/06, fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime semiaberto.
2. O crime de importunação sexual consiste na realização de ato libidinoso pelo ofensor direcionado a alguém, sem o seu consentimento, para a satisfação de prazer sexual próprio ou de terceiro.
3. O elemento subjetivo do crime de importunação sexual é o dolo, constituído pela vontade consciente de praticar as ações descritas no tipo penal. E, no caso dos autos, as ações do réu (atitude erótica aliado ao pedido de exposição de zona erógena) não deixam dúvida de que a sua intenção era a satisfação da própria lascívia. Pedido de absolvição rejeitado.
4. Embora se trate de crime cometido sem violência ou grave ameaça, a reincidência em crime doloso, apesar de não específica, mas também cometido no contexto de violência doméstica, como o crime descrito nos autos, torna não recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.